Tribunal: TJMT
Processo: 1009575-57.2022.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009575-57.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MAYSA RODEGUER - CPF: 043.581.771-07 (APELANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), Chefe da 2ª CIRETRAN DE RONDONÓPOLIS/MT DETRAN (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN (APELADO), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 005.386.691-60 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."

EMENTA:

APELAÇÃO CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE PAGAMANTO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO – POSSIBILIDADE LIBERAÇÃO DO VEÍCULO CONDICIONADA AO PRÉVIO PAGAMENTO DAS MULTAS – AUSÊNCIA DO REQUISITO DA NOTIFICAÇÃO NÃO COMPROVADA – IMPOSSIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO PELA VIA ESTREITA DO MANDADO DE SEGURANÇA –
RECURSO

NÃO PROVIDO.

1. A demanda prescinde de dilação probatória, uma vez que há necessidade de se comprovar a alegada irregularidade ou ilegalidade das autuações, em especial quanto às legais notificações das multas exigidas.

2. Ausente a prova de violação do direito líquido e certo, bem como do ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, impõe-se a manutenção da sentença que denegou a segurança vindicada.

3. Não se configura, no caso, a ilegalidade na exigência do pagamento das multas pelas infrações de trânsito, uma vez que se trata de medida administrativa prevista no Código de Trânsito Brasileiro.

4. Segurança denegada.
Recurso não provido. Sentença mantida.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”
interposto por
MAYSA RODEGUER
, contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que, nos autos do presente “
MANDADO DE SEGURANÇA
”, impetrado em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - DETRAN
, denegou a ordem vindicada, nos seguintes termos (ID. 156769434):

“
SENTENÇA

Vistos etc.

Cuida-se de mandado de segurança impetrado por
MAYSA RODEGUER
em face do
CHEFE DA 2ª CIRETRAN DE RONDONÓPOLIS/MT
, sustentando a prática de ato apontado como ilícito consistente no “condicionamento da emissão de Licenciamento de veículo ao pagamento de multas de maneira indevida”.

Aduz que não houve a expedição de notificação das multas em favor da impetrante, logo são irregulares e inexigíveis, o que torna ilegal o condicionamento da emissão de licenciamento ao pagamento das multas.

Sendo assim, requer, em sede liminar, que seja concedido o direito de Licenciamento do Veículo da autora, ordenando ao Réu que realize a emissão e liberação em favor da Autora de toda a documentação necessária e obrigatória de circulação de veículos (licenciamento), sem condicioná-los ao pagamento prévio das referidas multas, pugnando pela confirmação deste pedido em sentença.

Indeferiu-se a liminar (Id. 85025451).

O Detran apresentou informações (Id. 88882658).

O
parquet
se manifestou sobre o feito (Id. 90603849).

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o sucinto relatório.

Fundamento e decido.

O
writ of mandamus
é meio próprio e hábil para coibir a prática de atos ilegais ou eivados de vícios, principalmente quando estes atos têm o condão de cercear direito líquido e certo, não amparado por “habeas corpus” ou “habeas data”, sempre que ilegalmente ou com abuso de poder alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e qualquer que seja sua função.

É o que se extrai do artigo 5º, inciso LXIX da CF/88 c/c o art. 1.º, da Lei n.º 12.016/09, respectivamente:

“(...) LXIX – conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito liquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público;”

“Art. 1º - Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça (...)”

Como qualquer outra ação, deve o mandado de segurança preencher os pressupostos processuais, havendo, no caso do writ, porém, uma condição específica, qual seja, o direito líquido e certo devidamente demonstrado.

Pois bem.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão a impetrante.

O impetrante alega haver direito líquido e certo em proceder com a emissão de Licenciamento de veículo sem prévio pagamento de multas, aduzindo que o referido condicionamento vem sendo feito de maneira indevida pela autoridade coatora.

Inicialmente, cabe ressaltar que a cobrança de eventuais multas para emissão de licenciamento é legítima, conforme dispõe o art. 131, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro:

“Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo CONTRAN.

§ 2º O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas”.

Entretanto, torna-se ilegal o condicionamento de multa de trânsito quando não ocorre a prévia notificação do infrator capaz de cientificá-lo da penalidade, impedindo dessa forma a discussão seja na via administrativa ou judicial, em afronta ao direito constitucional da ampla defesa e do contraditório.

A matéria inclusive está sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado” (Súmula nº 127).

Sobre o tema, o Código de Trânsito Brasileiro traz nos artigos 281, inciso II e 282, a dupla notificação. A primeira trata da autuação em si devendo ser expedida no prazo de até 30 dias, já a segunda é a multa propriamente dita, que não tem prazo máximo para sua expedição.

“Art. 281. A autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível.

II - se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação.

Art. 282. Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade”.

A matéria também está consolidada na Súmula 312 do STJ:

“No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração”.

No entanto, da análise detida dos autos se constata a inexistência de documento hábil a comprovar a ausência de notificação à parte impetrante quanto às multas por infrações de trânsito aplicadas.

Cumpre ressaltar que o DETRAN disponibiliza extrato, no qual é possível se verificar a ocorrência ou não da notificação, bem como outras informações em relação à autuação.

Dessa forma, faz-se necessário a comprovação do não recebimento, de fato, da regular notificação da autuação, não se tratando de prova de difícil ou impossível comprovação pela parte impetrante.

Com efeito, no mandado de segurança é imprescindível de prova pré-constituída e inequívoca, devendo a parte impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo
a prima facie
.

Exigindo-se, assim, o Mandado de Segurança a presença de direito líquido e certo que seja demonstrado de plano, de forma a não merecer questionamento maior, tendo em vista a impossibilidade, na via eleita, de qualquer tipo de dilação probatória.

Assim, não é possível, nesta via estreita do
mandamus
, a discussão sobre a ilegalidade, ou não, das multas de trânsito, visto que não foi possível comprovar, através de provas pré-constituídas, que as multas incidentes sobre o seu veículo não foram devidamente notificadas.

Outrossim, em sede de Agravo de Instrumento, a impetrante alegou que os documentos necessários à prova do alegado se encontram em poder da autoridade apontada como coatora, entretanto não há nos autos informações de que o impetrado se recusou a fornecê-los.

Assim, diante da ausência de prova inequívoca e pré-constituída, a denegação do feito é medida que se impõe.

Nesse sentido é o recente entendimento adotado pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – EMISSÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE MULTAS – DUPLA NOTIFICAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO – ATO ILEGAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA RETIFICADA - SEGURANÇA DENEGADA. Ausente a prova de violação do direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, impõe-se a reforma da sentença para denegar a segurança vindicada. (N.U 1015445-08.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019)

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – EMISSÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE MULTAS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PRESIDENTE DO DETRAN E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA AFASTADAS – EXIGÊNCIA LEGÍTIMA QUANDO SE CUMPRE O REQUISITO DA DUPLA NOTIFICAÇÃO – SÚMULAS 172 E 312 DO STJ – ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA - SEGURANÇA DENEGADA – SENTENÇA RETIFICADA. “Ausente a prova de violação do direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, impõe-se a reforma da sentença para denegar a segurança vindicada”. (N.U 1015445-08.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019) Sentença Retificada. (N.U 1015143-47.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 17/06/2020)

“A discussão quanto à legalidade ou não de multas de trânsito deve se dar pelas vias ordinárias por necessidade de dilação probatória para apurar se o ato administrativo está ou não revestido de ilegalidade, o que é vedado na via estreita do mandado de segurança. (...).” (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, Reexame Necessário 6315/2011, relator Desembargador José Silvério Gomes, julgamento em 16/8/2011). (ReeNec 127259/2014, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/09/2015, Publicado no DJE 10/09/2015)

Logo, verifica-se que não há direito líquido e certo a amparar a impetrante, já que não trouxe aos autos documentos comprobatórios a fim de confirmar as alegações narradas, não sendo possível a dilação probatória do presente
mandamus,
sua denegação é a medida que se impõe.

Dispositivo

Ante o exposto,
DENEGO A SEGURANÇA VINDICADA
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e verba honorária, pois incabíveis na espécie por força de matéria já sumulada pelos Tribunais Superiores (Súmula n.º 105 do STJ e n.º 512 do STF), e art. 10, XXII da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Com recurso, intime-se a parte contrária para contrarrazoar, e, após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se, com as cautelas de estilo e anotações de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Rondonópolis/MT, data da assinatura eletrônica.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito.”

Sustenta a parte apelante que a sentença objurgada merece reforma, asseverando que a demanda foi proposta
“
(...) em razão da negativa do Chefe da 2ª Ciretran de Rondonópolis/MT, o qual não permitiu que fosse realizado o licenciamento anual do veículo HYUNDAI AZERA 3.3V6, Placa EUS-5403/SP, Código Renavam 336138458, condicionando ao prévio pagamento das multas incidentes sobre o veículo.”

Ademais, relata que
“(...)
penalidades administrativas (multas) foram aplicadas antes da aquisição do bem pela recorrente, sendo portanto insubsistente em face da mesma, anotando a ilegalidade da condição imposta e da consequente negativa de emissão do documento. Ainda, demonstrou-se a insubsistência das multas
.”

Além disso, ressalta a tese de que

“(...) INEXISTE notificação expedida em desfavor da Impetrante que jamais recebeu qualquer comunicado, repisando-se ainda que duas das supostas infrações foram cometidas antes mesmo da requerente ser proprietária do bem. Por tais razões, tem-se por IRREGULARES e, portanto, INEXIGÍVEIS ao passo que foram emitidas com atraso outras sequer emitidas.”

Assim, interpôs o presente recurso, pedindo:

“a) Seja o presente Recurso de Apelação recebido e conhecido e, no mérito seja-lhe dado total provimento, reformando a sentença de primeira instância por ser medida de direito e de justiça.”

A parte apelada, intimada, apresentou contrarrazões, por via das quais impugna integralmente os fundamentos do recurso, requerendo o seu não provimento (ID. 156769438).

A Procuradoria-geral de Justiça, em seu parecer, opina pelo desprovimento do apelo (ID. 171921652
).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”,
interposto por
MAYSA RODEGUER
, contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que, nos autos do presente “
MANDADO DE SEGURANÇA
”, impetrado em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - DETRAN
, denegou a ordem vindicada.

Todavia, a despeito da argumentação expedida pela parte recorrente,

não há que se falar em reforma do
decisum
.

Do exame dos autos, verifica-se que a parte impetrante, ora recorrente, é proprietária do veículo Marca/Modelo HYUNDAI AZERA 3.3V6, Placa EUS 5403/SP, Código Renavam: 336138458 e a parte impetrada, segundo alega, impediu o licenciamento do automóvel, sob o fundamento de ausência de pagamento das multas lançadas no banco de dados da autarquia estadual.

Ab initio,
convém consignar que a cobrança é legítima, conforme dispõe o art. 131, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro:

“Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo CONTRAN.

§ 2º O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.”

Todavia, no caso em tela, a demanda prescinde de dilação probatória, uma vez que é necessário comprovar se houve, ou não, o recebimento das multas, já que a parte recorrente alega não ter sido notificada.

Portanto, ausente,
in casu,
a comprovação da liquidez de seu pedido, uma vez que a parte Impetrante não atende o requisito indispensável da prova pré-constituída, bem como não faz prova do seu direito líquido e certo.

Em que pese não ser cabível condicionar a liberação do veículo ao pagamento de multas de trânsito quando não ocorra a prévia notificação do infrator, importante ressaltar que a parte impetrante não demonstrou a falta da dupla notificação das infrações de trânsito.

Ainda sobre o tema, o Código de Trânsito Brasileiro dispõe, nos artigos 281, inciso II e 282, a dupla notificação. A primeira trata da autuação em si, que deve ser expedida no prazo de até 30 (trinta) dias. Já a segunda é a multa propriamente dita, que não tem prazo máximo para sua expedição. Confira-se:

“
Art. 281. A autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível.

II - se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação.

Art. 282. Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade.”

Logo, da análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, constata-se que inexiste prova que demonstre a ausência de dupla notificação da parte impetrante acerca das multas por infrações de trânsito aplicadas pelos órgãos de fiscalização, sendo esta indispensável para validar o
processo

administrativo no que tange ao direito de ampla defesa e contraditório.

Diante disso, não há que se falar em ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, pois não ficou comprovado nos autos a ausência de ciência da parte apelante.

Nesse sentido:

“
REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO ­- MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN – CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – APELO PROVIDO – SEGURANÇA DENEGADA - SENTENÇA RETIFICADA. 1 – Não é possível aferir irregularidade ou ilegalidade das autuações, em especial quanto às notificações legais das multas exigidas, descabendo dilação probatória para isso na via mandamental, prevalecendo a exigência do pagamento das multas para permitir o licenciamento do veículo. 3 – Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, decorrentes do princípio da estrita legalidade, inerente à Administração Pública, motivo pelo qual se transfere o ônus da prova a quem os impugna. 4 – No caso, inexiste direito líquido e certo ao licenciamento do veículo sem o devido adimplemento das multas por infrações de trânsito, conforme preceitua o art. 131, § 2º, do Código Brasileiro de Trânsito. Ausente ato ilegal ou praticado com abuso pela autoridade pública. 5 – Recurso provido. Sentença Retificada.

(TJ-MT 10223379820168110041 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 28/03/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/04/2022)”.

“REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE PAGAMANTO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO – POSSIBILIDADE DE APREENSÃO – LIBERAÇÃO DO VEÍCULO CONDICIONADA AO PRÉVIO PAGAMENTO DAS MULTAS –AUSÊNCIA DO REQUISITO DA DUPLA NOTIFICAÇÃO NÃO COMPROVADA – IMPOSSIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO PELA VIA ESTREITA DO MANDADO DE SEGURANÇA – LEGALIDADE NA COBRANÇA DAS DESPESAS DA APREENSÃO NOS TERMOS DO ART. 271 CTB – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA. A demanda necessita de dilação probatória, visto que há necessidade de se aferir eventual irregularidade ou ilegalidade das autuações, em especial quanto às legais notificações das multas exigidas. Ausente a prova de violação do direito líquido e certo, bem como do ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, impõe-se a retificação da sentença para denegar a segurança vindicada. Não se configura, no caso, a ilegalidade na apreensão do veículo de propriedade do impetrante, tampouco, a conduta de exigência do pagamento das multas pelas infrações de trânsito que motivaram o recolhimento do veículo, eis que se tratam de medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro.

(TJ-MT 10328311720198110041 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 15/03/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/03/2022)”.

“REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - EMISSÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE MULTAS - EXIGÊNCIA LEGÍTIMA QUANDO SE CUMPRE O REQUISITO DA DUPLA NOTIFICAÇÃO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO NÃO COMPROVADA - SÚMULAS 172 E 312 DO STJ - SEGURANÇA DENEGADA - SENTENÇA RETIFICADA . No caso em tela, a demanda prescinde de dilação probatória, visto que há necessidade de verificar se houve, ou não, o recebimento das multas. Ausente a prova de violação do direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, impõe-se a retificação da sentença para denegar a segurança vindicada.

(TJ-MT 10313748120188110041 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/12/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/12/2021)”.

No tocante à alegação de que as infrações em questão foram cometidas pelo proprietário anterior, a parte impetrante não juntou qualquer prova acerca da data de aquisição do bem, sendo certo que o extrato de identificação do veículo carreado com a inicial demonstra, tão somente, o dia em que o automóvel foi transferido para o nome da parte recorrente.

Logo, não há direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental, notadamente, porque não foi possível aferir a irregularidade da imposição das multas de trânsito.

Logo, não estando evidenciada, no caso
sub examen
, a eventual violação ao direito líquido e certo da parte recorrente,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao vertente recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023